Tribunal: TJMT
Processo: 1009254-25.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009254-25.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE LIMA - CPF: 541.599.039-91 (RECORRENTE), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (RECORRIDO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1009254-25.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE LIMA.

RECORRIDO: ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA.

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INSCRIÇÃO DE NOME NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO – CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELAS DEMANDADAS – EXISTÊNCIA DE PARCELA RESIDUAL NÃO INFORMADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – INSCRIÇÃO DEVIDA – FALTA DE ATENÇÃO DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA CONCESSIONARIA DE AUTOMOVEIS NÃO CONFIGURADA – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Sem a prova mínima indiciária das alegações iniciais, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido declaratório de inexistência de debito com danos morais em razão de negativação do nome da parte recorrente em órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta que o débito negativado já havia sido quitado perante a empresa ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA.

Dos danos morais e do valor indenizatório a tal título.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023